Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento do preparo recursal.

3. No caso, a ficha financeira juntada aos autos, referente ao presente exercício 2020 (ID 21298692), afasta a presunção iuris tantum de insuficiência de recursos alegada; e, ao contrário dela, evidencia a possibilidade de a agravante - cujos rendimentos estão acima da média nacional - arcar com o pagamento das custas processuais e do preparo do recurso inominado, sobretudo quando notório o baixo valor de tais emolumentos, no âmbito do Distrito Federal, e sem prejuízo ao sustento próprio ou da família.

4. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência econômica, mantenho a decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, por seus próprios fundamentos.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.